Tribunal: TJBA
Processo: 8043645-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043645-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 499, 660 E 895/STF. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃ
O ORDINÁRIA DE COBRANÇA N.
0077343-89.2002.8.05.0001
, AJUIZ
ADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA
PE
LA
ASFE
B – ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO D
A BAHIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA D
O
AUTOR. EXECUÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE SEUS EFEITOS AOS FILIADOS DA ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE RESTRITA AOS ASSOCIADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento nos Temas 499, 660 e 895 do STF.

II - A questão em discussão consiste em saber se a ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança aqueles que a ela são filiados no momento anterior ao ajuizamento da ação ou até a data da propositura da demanda, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.

III - Tese fixada pelo STF (Tema 499) estabelece que: "
"A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento."

IV - Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043645-57.2019.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.